Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706691-08.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUZANA ESPINDOLA GIBRAM PIMENTA DESPACHO Considerando a renúncia ao prazo recursal pelo Distrito Federal, certifique-se o trânsito em julgado do acordão para o outro recorrente, após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora